Tribunal: STF
Processo: Ext 1749
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    O Governo de Portugal formulou pedido de extradição devidamente instruído com o mandado de detenção internacional expedido em desfavor do nacional português Domingos Moreira Machado, procurado para cumprir pena de 5 anos e 9 meses de prisão, pela prática do crime de burla qualificada, praticado entre 1995 e 1996.



    Em 6/9/2022, decretei a prisão cautelar do extraditando, efetivada em 9/9/2022, data em que designada a audiência do seu interrogatório para o dia 26/9/2022. 



    Em 12/9/2022, a defesa requereu a revogação da prisão do extraditando com a fixação de medidas cautelares alternativas à custódia até o julgamento definitivo deste pleito extradicional, alegando, em síntese, que: “(i) O EXTRADITANDO possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída no Brasil; (ii) O EXTRADITANDO não possui outros antecedentes criminais, afora a condenação que motiva esta extradição (crime de burla, comparável ao crime de estelionato, por fatos ocorridos entre 1995-1996); (iii) O próprio EXTRADITANDO requereu em Portugal a autorização para cumprimento da pena no Brasil, tendo se apresentado ao Vice-Consulado de Portugal em Curitiba para confirmar endereço residencial e manifestar consentimento com a execução da pena no Brasil;(iv) Esse Egrégio Supremo Tribunal Federal admite que o EXTRADITANDO responda ao processo de extradição em liberdade, desde que cumpridos os requisitos do art. 86 da Lei da Migração.” (e-Doc. 22).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 46, fl. 1):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. A SITUAÇÃO MIGRATÓRIA REGULAR E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL NÃO JUSTIFICAM A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.” 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    Na presente hipótese, em que pese a tese defensiva pela revogação da custódia em razão de o requerente possuir família, residência fixa e trabalho lícito no Brasil, além de não ostentar antecedentes criminais, senão o delito pelo qual se funda o pedido extradição, tenho não ser possível extrair dessas articulações e dos documentos apresentados o imperativo afastamento da prisão do extraditando, uma vez que tais fatores, por si sós, não autorizam a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017, assim redigido:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”



    Quanto a este ponto, destaco pertinente trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):



    “As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida.



    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Confira-se, in verbis:



    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)” (grifos no original)



    Em igual sentido, o parecer da PGR, que se manifestou-se pela necessidade de manutenção da custódia, consignando, ainda, que a mera manifestação do interesse do extraditando na transferência da execução da pena para o Brasil não configura hipótese apta a revogar a prisão cautelar, uma vez que há de ser observado o rito procedimental respectivo, disposto no art. 101, § 1º, da Lei nº 13.445/17 (e-Doc. 46, fl. 3)



    Assim, diferentemente do que entende a defesa, não há se falar na revogação da prisão preventiva.



    Por outro lado, há de se considerar a notícia de que o extraditando possui interesse em ter a execução da pena que lhe fora imposta transferida para o Brasil, bem como informa que já teria solicitado autorização dessa medida ao Estado de Portugal (e-Doc. 34).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição e destina-se para assegurar a execução da ordem extradicional; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado por DOMINGOS MOREIRA MACHADO, mantendo sua prisão preventiva para fins de extradição.



    Por fim, nos moldes solicitados pela PGR, expeça-se ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para tomar ciência do interesse do extraditando em cumprir a sua pena remanescente no Brasil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente